Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM PEDIDO LIMINAR. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual de salário do devedor nos autos de execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Observados os critérios destacados e bem delimitados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no julgamento do EREsp no 1874222/DF, estará viabilizada a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (art. 833, IV, CPC), neste caso, inclusive, até mesmo para a satisfação de crédito de natureza não alimentar e independentemente do valor percebido pelo devedor, mantida a submissão da constrição à subsistência digna do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relativização da impenhorabilidade encerra excepcionalidade que, à luz do caso concreto, após esgotados os demais meios executórios, observada a realidade financeira do devedor, em uma contabilidade mínima entre seus gastos e suas despesas, permitirá o afastamento da regra geral imposta pelo legislador na direção de impedir a penhora de valores decorrentes de verba salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido para admitir a constrição mensal de 10% (dez por cento) incidente sobre o salário líquido do devedor.
TESE DE JULGAMENTO
A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a impenhorabilidade da verba salarial passa a ser relativa e pode ser mitigada se, no caso concreto, no ambiente de uma análise que tenha em conta princípios assecuratórios mínimos para não colocar em risco a dignidade e subsistência do devedor e sua família, sejam ponderados os princípios da menor onerosidade para o devedor, efetividade da execução, e da razoabilidade e proporcionalidade quanto ao montante a ser constrito.
Legislação relevante citada
Art. 4o, 6o, 797, 789, 805, “caput” e parágrafo único, todos do CPC, e inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal (CF).
Jurisprudência relevante citada
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.874.222 - DF (2020/0112194-8) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
(AgInt no REsp 1911758/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)
(AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022)
(Acórdão 1720049, 07105963020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)